Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-28.2019.8.26.0619
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1003232-28.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ADRIANA PATRICIA RIZZO
CONTRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003232-28.2019.8.26.0619
2
Voto
13228
Remessa Necessária
1003232-28.2019.8.26.0619 kpl (digital)
Origem
4a Vara de Taquaritinga
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrida
Adriana Patrícia Rizzo Contrera
Interessados
Município de Fernando Prestes
Chefe do Setor do Departamento de Pessoal do Município de Fernando
Prestes
Juiz de Primeiro Grau
Matheus de Souza Parducci Camargo
Decisão/Sentença
08/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Solicitação de pagamento
retroativo de adicional por tempo de serviço. Demora injustificada
na análise do requerimento administrativo. Ofensa aos princípios
da eficiência e da legalidade. Inteligência do art. 5o, incisos
XXXIII e XXXIV, b, da CF, e art. 114 da Constituição Estadual.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 78/81 que, em mandado
de segurança impetrado por ADRIANA PATRICIA RIZZO CONTERA contra o
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FERNANDO
PRESTES, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora “que responda
ao requerimento no 985/2018, formulado no dia 31/10/2018 e reiterado no dia
21/03/2019, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Lei 9.051/95, sob pena de
responsabilidade.”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.
A impetrante requereu administrativamente o pagamento retroativo do adicional
por tempo de serviço (quinquênio), em 31/10/2018 (fls. 20 e 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003232-28.2019.8.26.0619
3
Passados mais de quatro meses, sem resposta, a servidora reiterou a solicitação,
em 21/03/2019 (fls. 19 e 64).
Novamente, não houve resposta da Administração.
Segundo o art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
O art. 114 da Constituição Estadual estabelece que “A administração é obrigada
a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de
dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado
pela autoridade judiciária”.
A Lei Federal 9.051/95, que dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa
de direitos e esclarecimentos de situações, “As certidões para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003232-28.2019.8.26.0619
4
ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às
fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do
registro do pedido no órgão expedidor”.
A abusiva demora no atendimento do requerimento administrativo, sem qualquer
justificativa e amparo legal, caracteriza afronta aos princípios da eficiência (art.
37, caput, CF) e ao direito da impetrante de obter informações de interesse
particular.
Não há como se admitir o atraso injustificado da Administração.
Nesse sentido:
Apelação 1038937-43.2016.8.26.0506
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/2/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Pedido de
certidão de tempo de contribuição (CTC) Admissibilidade Havendo
demora injustificável na concessão do pleiteado pela impetrante,
correta a r. sentença que concedeu a ordem para expedição da certidão
requerida Inteligência do art. 5.o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”,
todos da Constituição Federal Precedentes Recurso desprovido.
Apelação 1045548-42.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003232-28.2019.8.26.0619
5
Data do julgamento: 19/2/2019
Ementa: Mandado de Segurança. Expedição de certidão de liquidação
de tempo de contribuição para o fim de pleito de concessão de
benefício previdenciário. Demora injustificada. Direito líquido e certo
bem delineado. Recurso oficial desprovido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL